Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, “CAPUT”, CP). LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal), para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustentou insuficiência de prova, por haver dúvida quanto a dinâmica dos fatos e a existência de causa excludente de ilicitude. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sob a alegação de que a reincidência não é específica. Requereu a reforma da sentença condenatória, a fim de que o réu fosse absolvido, com fundamento no art. 386, incisos VI e VII do CPP.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 37284736), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 37385210).
4. Apesar da existência de divergências entre os relatos prestados pelas testemunhas na fase policial e em Juízo, a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas nos autos, notadamente pela ocorrência policial no 1.588/2021 – 9a DP (ID 37284036), pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 37284039), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo restado demonstrado que a vítima e o acusado, durante uma discussão, entraram em luta corporal, quando o denunciado atingiu o ofendido com uma pedrada.
5. Ainda que se pudesse cogitar que a vítima "tenha dado início" às agressões físicas, para a configuração da legítima defesa, conforme depoimento da testemunha M. P., é requisito indispensável a utilização moderada dos meios necessários, o que não se verifica no caso, porquanto o uso de uma pedra, quando o ofendido estava de costas, é desproporcional à troca de socos entre as partes.
6. Nesse sentido, é inconteste que o acusado provocou na vítima as lesões descritas no laudo pericial, agredindo-a com uma pedrada, ante a constatação de que o ofendido restou machucado na cabeça (lesão descrita no item 1 do laudo de exame de corpo de delito – ID 37284039 - Pág. 2), suficiente a configurar o excesso punível - art. 23, parágrafo único, Código Penal. Consta que o recorrente não sofreu qualquer lesão corporal.
7. Correta a aplicação da pena pela magistrada de primeiro grau, posto que, considerando as condenações anteriores do réu, aplicou a pena privativa de liberdade, entendendo não estarem preenchidos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.